Tribunal: TJSP
Processo: 1061085-08.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ção de aposentadoria dirigido unicamente à ex-empregadora – Inexistência de pedido formulado contra entidade de previdência privada – Controvérsia relativa a cumprimento de cláusula prevista no regulamento da empregadora e para cumprimento por esta – Competência da justiça comum para processar e julgar demandas entre entidade de previdência privada e participante de seu plano de benefícios – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal. Recurso não conhecido, reconhecimento da incompetência absoluta da justiça comum, anulados de ofício os atos decisórios e determinada a remessa dos autos à Justiça do Trabalho.
(TJSP; Apelação Cível 1061085-08.2016.8.26.0002; Relator (a): Francisco Shintate; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Francisco Shintate

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Obrigação de fazer – Pagamento de direito à complementação de aposentadoria dirigido unicamente à ex-empregadora – Inexistência de pedido formulado contra entidade de previdência privada – Controvérsia relativa a cumprimento de cláusula prevista no regulamento da empregadora e para cumprimento por esta – Competência da justiça comum para processar e julgar demandas entre entidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Obrigação de fazer – Pagamento de direito à complementação de aposentadoria dirigido unicamente à ex-empregadora – Inexistência de pedido formulado contra entidade de previdência privada – Controvérsia relativa a cumprimento de cláusula prevista no regulamento da empregadora e para cumprimento por esta – Competência da justiça comum para processar e julgar demandas entre entidade de previdência privada e participante de seu plano de benefícios – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal. Recurso não conhecido, reconhecimento da incompetência absoluta da justiça comum, anulados de ofício os atos decisórios e determinada a remessa dos autos à Justiça do Trabalho.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033868
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061085-08.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada CLEUSA NAOKO TOTAKE TAGUCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso, reconhece-se a incompetência absoluta da justiça comum, anulando-se os
atos decisórios e determinando-se a remessa dos autos à uma das Varas do Fórum
Trabalhista Ruy Barbosa (Portaria GP no 88/2013, do TRT da 2a Região) V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061085-08.2016.8.26.0002 - Voto no 2.548
2/8
LKT
Apelação Cível no 1061085-08.2016.8.26.0002
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado: Cleusa Naoko Totake Taguchi
Comarca: São Paulo - 41a Vara Cível
Juiz de Direito: Flavia Poyares Miranda
Número de origem: 1061085-08.2016.8.26.0002
VOTO No 2.548
APELAÇÃO CÍVEL – Obrigação de fazer – Pagamento de direito
à complementação de aposentadoria dirigido unicamente à ex-
empregadora – Inexistência de pedido formulado contra entidade
de previdência privada – Controvérsia relativa a cumprimento de
cláusula prevista no regulamento da empregadora e para
cumprimento por esta – Competência da justiça comum para
processar e julgar demandas entre entidade de previdência privada
e participante de seu plano de benefícios – Precedentes do C. STJ
e deste E. Tribunal. Recurso não conhecido, reconhecimento da
incompetência absoluta da justiça comum, anulados de ofício os
atos decisórios e determinada a remessa dos autos à Justiça do
Trabalho.
1. Trata-se de apelação cível (fls. 493/505) interposta por pela parte
requerida contra a respeitável sentença (fls. 486/491) que, nos autos de ação condenatória,
julgou procedente o pedido da autora, condenado a ré à complementação da aposentadoria
da autora com o pagamento das PLRs desde 2011.
Alega, em síntese, que: a) em preliminar, é parte ilegítima para
figurar no polo passivo, porquanto versa a demanda sobre verbas vincendas após a
aposentadoria, sendo que cabe ao BANESPREV - Fundo Banespa de Seguridade Social o
pagamento de eventual complementação de aposentadoria; b) a apelada desvinculou-se do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061085-08.2016.8.26.0002 - Voto no 2.548
3/8
LKT
Regulamento de Pessoal do Banespa em 1994, quando aderiu ao Plano Banesprev II, o qual
não prevê o pagamento de gratificação semestral, excluída em 2001 pela assembleia de
acionistas ou de PLRs; c) os valores de PLRs não se confundem ou substituem a
gratificação semestral, porquanto estão previstos na Lei no 10.101/00 sendo restritos aos
empregados ativos, que com a sua força de trabalho contribuem para a obtenção do dos
resultados. Requer o reconhecimento da improcedência dos pedidos da autora, e sua
condenação aos honorários de sucumbência, com fixação em 20% do valor da causa.
Recurso tempestivo, com preparo a fls. 506.
Contrarrazões a fls. 516/526.

Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não merece conhecimento.
Trata-se de demanda ajuizada por funcionária aposentada contra o
Banco Santander S/A em que pleiteia a autora o recebimento das chamadas PLRs. Relata
que foi admitida em 03 de janeiro 1979, sob a égide do Regulamento do Pessoal do
Banespa, devidamente homologado pelo Ministério do Trabalho.
Referido regulamento previa, em seu artigo 56, o pagamento
semestral, aos empregados da ativa e aos aposentados, de gratificações autorizadas por sua
Diretoria e o Estatuto Social do Banco dispunha que do lucro seria deduzida quota fixada
pela Diretoria "para gratificação ao pessoal, inclusive aos aposentados que à data do
levantamento do balanço estejam recebendo do Banco abono mensal complementar de sua
aposentadoria." (arts. 48 e 49) (destaquei).
Prossegue afirmando que, mesmo após a aquisição da instituição
pelo Banco Santander as gratificações semestrais lhes foram pagas, até o advento da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061085-08.2016.8.26.0002 - Voto no 2.548
4/8
LKT
10.101/2000, que dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa, quando referidas gratificações foram substituídas pela PLR, conforme convenção
coletiva de traballho, por terem a mesma natureza (participação nos lucros). A partir de
então os aposentados foram excluídos de tal pagamento pela ré.
Ajuizou, então, reclamação trabalhista que lhe reconheceu o direito
ao percebimento das PLRs dos anos de 2008 até 2010, razão pela qual requer nesta
demanda a condenação da ré ao pagamento de tais verbas para o período de 2011 a 2015,
bem como das vincendas.
Verifica-se dos autos que a demanda é ajuizada unicamente contra
o Banco Santander S/A, na qualidade de sucessora do Banespa, empregadora original da
autora.
A autora reclama pagamento de verbas advindas dos lucros da
empresa, previstos no Regulamento de Pessoal e Estatuto Social do Banespa, verbas que
conforme aponta são devidas e pagas pelo próprio Banco, inclusive aos funcionários
aposentados, não havendo pleito algum formulado contra entidade de previdência privada.
Não se trata, portanto, de complementação de aposentadoria,
devida em razão de plano de previdência complementar, mas de reclamação de valores
advindos da própria relação de trabalho, demanda cujo processamento e apreciação são de
competência da Justiça do Trabalho.
Nesse sentido, já decidiu esta E. Tribunal:
"APELAÇAO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. COBRANÇA. Previdência
privada. Complementação de aposentadoria. Funcionários aposentados
do Banco do Brasil S.A. Pleito de direito à complementação de
previdência privada dirigido a ex empregadora. Compete à Justiça
estadual processar e julgar litígios instaurados entre entidade de
previdência privada e participante de seu plano de benefícios.
Precedentes. Hipótese dos autos, todavia, em que o pedido é dirigido
diretamente ao Banco do Brasil e com base na sua Portaria 966/1947 e
normas administrativas posteriores, segundo as quais o pagamento desse
benefício integrou cláusula do extinto contrato de trabalho,
circunstância a determinar a competência da Justiça do Trabalho para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061085-08.2016.8.26.0002 - Voto no 2.548
5/8
LKT
julgamento da causa. Reconhecimento da incompetência absoluta da
justiça comum. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal. Recurso do
réu provido, anulados de ofício os atos decisórios e determinada a
remessa dos autos à Justiça do Trabalho, prejudicado o apelo dos
autores."
(TJSP;
Apelação
Cível
1125253-79.2017.8.26.0100;
Relator
(a): Airton Pinheiro de Castro; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/09/2020; Data de Registro: 10/09/2020)
"Previdência privada Ação de cobrança Participação nos lucros e
resultados de empresa bancária (PLR) - Demanda de funcionário
aposentado em face de banco ex-empregador e de entidade
previdenciária
Sentença de procedência
Recursos dos réus -
Anulação da sentença, de ofício - Cabimento - Competência da Justiça
do Trabalho para julgamento do feito Pretensão do autor relacionada
a recebimento de verba prevista em contrato de trabalho por ocasião de
sua admissão - Incompetência ratione materiae da Justiça Estadual.
Apelos não conhecidos e, de ofício, anulada a sentença, com
determinação de remessa dos autos à Justiça do Trabalho."
(TJSP;
Apelação
Cível
1037103-34.2018.8.26.0506;
Relator
(a): Marcos Ramos; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Preto - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 16/09/2020)
"Apelação. Previdência privada. Banesprev. Pedido de cobrança de
valores que deixaram de ser pagos com base no artigo 56 do
regulamento do pessoal do Banespa. Verba assegurada pelo
regulamento vigente à época da contratação. Valor questionado que não
decorre do plano de previdência privada complementar. Natureza
trabalhista. Incompetência absoluta da Justiça Estadual. Sentença
anulada. Redistribuição à Justiça do Trabalho. Recurso prejudicado."
(TJSP; Apelação Cível 1030720-06.2019.8.26.0506; Relator (a): Ana
Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/09/2020; Data de Registro: 15/09/2020)
E não é de outra forma recente decisão monocrática do c. Superior
Tribunal de Justiça, em conflito de competência:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 173875 - SP (2020/0191409-7)
(...)DECISÃO
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado pelo r. JUÍZO
DA 76.a VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO-SP, suscitante, em face
do r. JUÍZO DE DIREITO DA 24.a VARA CÍVEL DE SÃO PAULO-SP,
suscitado.
Ação: de Obrigação de Pagar ajuizada por Benedito Marcio Beran
Martins e Outros contra o Banco Santander (Brasil) S.A. e Outros
objetivando "A condenação dos Réus, solidariamente, a pagar aos
Autores, as parcelas referentes às Participações nos Lucros e Resultados
(PLR), em valor equivalente ao que o Banco pagou e vem pagando ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061085-08.2016.8.26.0002 - Voto no 2.548
6/8
LKT
seu pessoal da ativa, em parcelas vencidas e vincendas, conforme acima
explicitado, até a inclusão da verba em questão em folha de pagamento
do BANESPREV - Fundo Banespa de Seguridade Social, tudo acrescido
de juros de mora e correção monetária na forma da lei."
Decisão do juízo suscitado: ao fundamento de que a controvérsia diz
respeito à relação trabalhista, declinou de sua competência para a
justiça especializada (fl. 207).
Decisão do juízo suscitante: suscitou o conflito em análise, pois "à
Justiça do Trabalho falece competência para processar e julgar a
presente demanda, pois veicula pedido de diferenças de complementação
de aposentadoria paga diretamente por entidade de previdência privada,
que é a segunda reclamada." (fls. 555-557) Parecer do Ministério
Público Federal: opinou pelo conhecimento do conflito e competência do
juízo suscitado (fls. 567-571).
É o relatório.
Decide-se:
O conflito deve ser conhecido por esta Corte, porquanto instaurado
entre juízos vinculados a Tribunais distintos, nos termos do artigo 105,
inciso I, alínea "d", da Constituição da República de 1988.
1. A competência para o julgamento de uma demanda é fixada em razão
da natureza da causa, que por sua vez é definida pelo pedido e pela
causa de pedir deduzidos na petição inicial.
Verifica-se, na hipótese dos autos, que os pleitos formulados objetivaram
o pagamento de diferenças devidas sobre verbas salariais que deixaram
de ser pagas pelo Banco ex-empregador, aos servidores que se
encontram aposentados. Confiram-se, a propósito, excertos da petição
inicial que revelam tal pretensão, litteris (fls. 6-17):
(...)
Pois bem, os Autores, enquanto estiveram na ativa a serviço do Banco
Réu, sempre receberam as gratificações semestrais em apreço e
continuaram a fazer jus a esse benefício mesmo depois de aposentados,
nos termos do que dispõem as normas regulamentares e estatutárias
acima declinadas, até porque, como já se adiantou acima, todos eles se
desligaram do Banco por motivo de aposentadoria, conforme se verifica
nas suas Carteiras de Trabalho anexas (Docs. 11 a 15), e se confirma
pelas datas das suas aposentadorias registradas nos holerites do
BANESPREV, ora juntados (Docs. 20 a 24).
A partir das suas aposentadorias, passaram os Autores a receber do
próprio Banco o benefício da complementação de aposentadoria
previsto no Art. 106 e seguintes, do Regulamento do Pessoal do Banespa
de 1965 (Doc. 17), no Art. 87 do Regulamento do Pessoal de 1975 (Doc.
18) e no Art. 56 do Regulamento do Pessoal de 1984 (Doc.
16).
(...)
Ou seja, para o seu pessoal em atividade, o Banco Réu, a partir da
vigência da referida lei, passou a pagar as PLRs negociadas com os
Sindicatos, por meio de Convenções Coletivas de Trabalho, em
substituição às gratificações semestrais que vinha pagando anteriormente. No entanto, inexplicavelmente, o Banco Réu,
relativamente aos seus aposentados que recebem complementação de
aposentadoria (caso dos Autores), simplesmente deixou de pagar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061085-08.2016.8.26.0002 - Voto no 2.548
7/8
LKT
gratificações semestrais que há anos e anos vinha pagando, e também
não pagou aos mesmos o benefício da PLR, que passou a pagar aos seus
funcionários em atividade em substituição às gratificações semestrais,
como já se adiantou acima.
Ora, face ao acima exposto é absolutamente inarredável a conclusão de
que os Autores têm inegável direito adquirido de continuar recebendo o
benefício da participação nos lucros (Art. 5° XXXVI da Constituição
Federal e Art. 6° da Lei de Introdução do Código Civil Brasileiro), que
antes lhes era pago pelo Banco Réu sob a rubrica de gratificações
semestrais, considerando que ambos os benefícios possuem idêntica
natureza jurídica, como já se viu acima, à saciedade.
(...)
Não há dúvida, assim, que as normas regulamentares e estatutárias em
apreço encontram-se em plena vigência, tanto é que os funcionários em
atividade do Banco, até hoje continuam recebendo as PLRs, não sendo
justo, nem muito menos legal, que os aposentados, entre eles os Autores,
abrangidos pelas mesmas normas, sejam excluídos do rol dos seus
beneficiários.
(...)
Isto posto, pleiteiam os Autores:
1. A citação dos Réus para responderem, querendo, aos termos desta
ação, sob pena de confissão e revelia;
2. A condenação dos Réus, solidariamente, a pagar aos Autores, as
parcelas referentes às Participações nos Lucros e Resultados (PLR), em
valor equivalente ao que o Banco pagou e vem pagando ao seu pessoal
da ativa, em parcelas vencidas e vincendas, conforme acima explicitado,
até a inclusão da verba em questão em folha de pagamento do
BANESPREV - Fundo Banespa de Seguridade Social, tudo acrescido de
juros de mora e correção monetária na forma da lei;
(...)" Nesse contexto, constata-se que tanto a causa de pedir, quanto os
pedidos dizem respeito à relação laboral em si, denotando a natureza
eminentemente trabalhista da lide. A propósito:
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
JUSTIÇA
DO
TRABALHO. JUSTIÇA COMUM. AÇÃO PROPOSTA SOMENTE
CONTRA A EX-EMPREGADORA. DEMANDA FUNDADA EM
NORMAS INTERNAS DA RÉ, DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE
TRABALHISTA
E
PREVIDENCIÁRIA.
PEDIDO
DE
CUMPRIMENTO
DO
CONTRATO
DE
TRABALHO.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. NENHUM PLEITO
FORMULADO
CONTRA
ENTIDADE
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. ESTREITA LIGAÇÃO
COM A RELAÇÃO DE TRABALHO.
1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ação proposta
contra ex-empregadora, na hipótese em que as autoras, ex-
empregadas, postulam o recebimento de complementação de
aposentadoria, fulcrada apenas em normas internas da promovida, de
índole eminentemente trabalhista e previdenciária.
2. O que demandam as promoventes na presente lide é a percepção de
complementação de aposentadoria a ser paga diretamente pela ex-
empregadora, não havendo nenhum pleito formulado contra entidade
de previdência privada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061085-08.2016.8.26.0002 - Voto no 2.548
8/8
LKT
3. Assim, a hipótese do presente conflito de competência é diversa da
contemplada no precedente do eg. Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE 586.453/SE, que concluiu pela competência da Justiça
Comum para processar e julgar demandas de natureza previdenciária
promovidas contra entidades de previdência complementar.
4. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça do Trabalho.
(CC 141.146/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 10/08/2016, DJe 26/08/2016) No mesmo sentido, os seguintes
julgados da Segunda Seção: CC 154.908-RS, relator Ministro LÁZARO
GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a
REGIÃO), DJe 09/03/2018; e CC 150.619-RS, relator Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO; DJe 07/02/2017.
Não se olvida que o êxito no pleito autoral imporá reflexos nos valores
recebidos a título de complementação de aposentadoria, todavia, é
preemente que tal se decida, inicialmente, perante a Justiça laboral.
2. Ante o exposto, conheço do presente conflito para declarar a
competência do r. JUÍZO DA 76.a VARA DO TRABALHO DE SÃO
PAULO-SP, o suscitante .
Publique-se. Intimem-se Brasília, 02 de setembro de 2020.
MINISTRO MARCO BUZZI Relator (Ministro MARCO BUZZI,
04/09/2020)" (destaquei)
3. Em face do exposto, reconhece-se a incompetência absoluta da
justiça comum, anulando-se os atos decisórios e determinando-se a remessa dos autos à
uma das Varas do Fórum Trabalhista Ruy Barbosa (Portaria GP no 88/2013, do TRT da 2a
Região), prejudicado o recurso interposto.
FRANCISCO SHINTATE
Relator